Tribunal: TJES
Processo: 5000559-72.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000559-72.2020.8.08.0000;

AGTE(S): ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

AGDA(S): DORIS RAMALDES DE SOUZA;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

MENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Diante do disposto no art. 85, §19 do Código de Processo Civil, o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais pelos advogados públicos está condicionado à existência de legislação disciplinando a matéria, não havendo como se vislumbrar, nesse contexto, a possibilidade do depósito da referida verba diretamente na conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES), posto que não existe lei em sentido formal autorizativa, face à revogação expressa da Lei Estadual nº 4.708/92, estando correta a decisão do Magistrado
a quo
que determinou que a verba honorária deve ser depositada em conta vinculada ao ente público estadual.

2
.
Recurso conhecido e desprovido.

ACORDA
a eg. Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PARA, À UNANIMIDADE, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,

de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000559-72.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DORIS RAMALDES DE SOUZA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000559-72.2020.8.08.0000;

AGTE(S): ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

AGDA(S): DORIS RAMALDES DE SOUZA;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se, aqui, de
Agravo de Instrumento

interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no intuito de reformar a decisão constante no Id n. 423271,

proferida no curso do
Cumprimento de Sentença
de origem (Proc. nº 0017448-76.2004.8.08.0024), em trâmite em face de
DORIS RAMALDES DE SOUZA
, que indeferiu o pleito para que o valor executado fosse transferido para a conta de titularidade da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES).

Sustenta o Agravante nas razões constantes no Id n. 423223 que os honorários de sucumbência pertencem à pessoa jurídica de direito público à qual o Procurador do Estado está vinculado,
in casu
, o Estado do Espírito Santo, todavia, de acordo com a legislação local devem ser depositados diretamente na conta da Associação dos Procuradores do Estado, aberta especificamente para o rateio dos honorários entre os Procuradores.

O pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido na decisão constante no Id. nº 439974.

A Agravada, apesar de intimada, não apresentou as suas contrarrazões (Id. 717987).

A d. PGJ informou a desnecessidade de atuação no feito (Id. 756643).

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 06 de outubro de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000559-72.2020.8.08.0000;

AGTE(S): ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

AGDA(S): DORIS RAMALDES DE SOUZA;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se, aqui, de
Agravo de Instrumento

interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no intuito de reformar a decisão constante no Id n. 423271,

proferida no curso do
Cumprimento de Sentença
de origem (Proc. nº 0017448-76.2004.8.08.0024), em trâmite em face de
DORIS RAMALDES DE SOUZA
, que indeferiu o pleito para que o valor executado fosse transferido para a conta de titularidade da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES).

Sustenta o Agravante nas razões constantes no Id n. 423223 que os honorários de sucumbência pertencem à pessoa jurídica de direito público à qual o Procurador do Estado está vinculado,
in casu
, o Estado do Espírito Santo, todavia, de acordo com a legislação local devem ser depositados diretamente na conta da Associação dos Procuradores do Estado, aberta especificamente para o rateio dos honorários entre os Procuradores.
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto não comporta provimento.

Com efeito, por meio do art. 12 da Lei Estadual nº 4.708/92
[1]
, o qual foi regulamentado pelo art. 1º do Decreto Estadual nº 3.668-N/1994
[2]
e pelo art. 1º da Resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES
[3]
, o Estado do Espírito Santo autorizou que os honorários advocatícios fossem distribuídos entre os Procuradores do Estado, tanto é que o Conselho da PGE editou referida resolução dispondo que a transferência da referida verba se daria por meio de depósito na conta de titularidade da APES (Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo). Desta forma, ainda que o Estado do Espírito Santo fosse o destinatário dos honorários advocatícios sucumbenciais, havia lei e regulamentação específica que autorizava o seu depósito na conta da mencionada Associação.

Todavia, a Lei Estadual nº 4.708/92 foi revogada no ano de 1996, pela Lei Estadual nº 5.342/1996, conforme podemos observar na redação original do seu art. 10
[4]
, de modo que não mais existe lei que autorize a regulamentação e o consequente recebimento direto dos honorários sucumbenciais pela APES. Assim, em que pese estejam vigentes o Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 e a Resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES, tais normas perderam o seu pressuposto de validade com a revogação da Lei Estadual nº 4.708/92, sendo certo, ainda, que somente uma lei em sentido formal poderia disciplinar tal matéria (advogados públicos receberem os honorários sucumbenciais), nos termos do art. 85, § 19 do CPC.

Por oportuno, registro que o art. 10 da Lei Estadual nº 5.342/1996 foi modificado posteriormente pela Lei Estadual nº 5.739/1998, a qual afastou da redação do referido dispositivo a revogação expressa da Lei Estadual nº 4.708/92. Entretanto, tal circunstância não tem o condão de alterar o entendimento ora externado, porquanto uma norma não é repristinada como regra, sendo necessária, nos termos do artigo 2º, § 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942), uma menção expressa nesse sentido. Logo, para que a Lei Estadual nº 4.708/92 voltasse a ter vigência, mostrava-se necessário que a Lei Estadual nº 5.739/98 mencionasse de forma expressa a ocorrência de repristinação, o que não ocorreu.

Portanto, se o Novo Código de Processo Civil, conforme visto, dispõe que o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais pelos advogados públicos está condicionado à existência de legislação disciplinando a matéria, não há como vislumbrar a existência desse direito em prol dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, posto que não existe lei em sentido formal autorizativa, face à revogação expressa da Lei Estadual nº 4.708/92, estando correta a decisão do Magistrado
a quo
que determinou que a verba honorária deve ser depositada em conta vinculada ao ente público estadual.

Nesse sentido, posiciona-se a recente jurisprudência desta c. Quarta Câmara Cível:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DOS VALORES DIRETAMENTE NA CONTA DA ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO (APES) AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
Conforme entendimento da Quarta Câmara Cível do e. TJES, diante do disposto no art. 85, §19 do Código de Processo Civil, o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais pelos advogados públicos está condicionado à existência de legislação disciplinando a matéria, não havendo como se vislumbrar, nesse contexto, a possibilidade do depósito da referida verba diretamente na conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES), posto que não existe lei em sentido formal autorizativa, face à revogação expressa da Lei Estadual nº 4.708/92, estando correta a decisão do Magistrado a quo que determinou que a verba honorária deve ser depositada em conta vinculada ao ente público estadual
(Agravo de Instrumento n.º 048189000747). 2 Decisão mantida. 3 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199010422, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

[1]
Art. 12 - Os honorários advocatícios em razão da sucumbência em favor do estado são devidos aos Procuradores do Estado, devendo o Poder Executivo regulamentar a distribuição de processos e a forma de pagamento no prazo de 90 (noventa) dias.

[2]
Art. 1º. Ao Conselho da Procuradoria Geral do Estado incumbe baixar as normas relativas à distribuição dos efeitos judiciais e a dos Honorários devidos aos Procuradores do Estado, nos termos do artigo 12 da Lei nº 4.708, de 14 de dezembro de 1992.

[3]
Art. 1° - Os honorários advocatícios devidos aos Procuradores do Estado, nas ações de execução fiscal e nas demais ações judiciais, com decisão condenatória já preclusa ou transitada em julgado, bem como os fixados por lei, ou estabelecidos mediante transação, parcelamento ou firmados em outros instrumentos normativos, serão obrigatoriamente recolhidos em conta mantida pela APES para tal fim, podendo ser feito por meio de boleto bancário.

[4]
Art. 10 -
Ficam revogadas
as disposições em contrário,
especialmente as Leis n.ºs 4.708
, de 14 de dezembro de 1992, alterada pela Lei nº 4.824, de 20 de outubro de 1993; a 4.907, de 26 de maio de 1994 e a 4.971, de 13 de outubro de 1994. [não existem grifos no original]

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000559-72.2020.8.08.0000;

AGTE(S): ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

AGDA(S): DORIS RAMALDES DE SOUZA;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

MENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Diante do disposto no art. 85, §19 do Código de Processo Civil, o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais pelos advogados públicos está condicionado à existência de legislação disciplinando a matéria, não havendo como se vislumbrar, nesse contexto, a possibilidade do depósito da referida verba diretamente na conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES), posto que não existe lei em sentido formal autorizativa, face à revogação expressa da Lei Estadual nº 4.708/92, estando correta a decisão do Magistrado
a quo
que determinou que a verba honorária deve ser depositada em conta vinculada ao ente público estadual.

2
.
Recurso conhecido e desprovido.

ACORDA
a eg. Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PARA, À UNANIMIDADE, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,
26
de outubro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.